Tribunal: CARF
Processo: 35011.003796/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35011.003796/2006-10
ACÓRDÃO
2201-011.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ROTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.835 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35011.003796/2006-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão da DRJ, que anulou o lançamento à
unanimidade, restando a decisão assim ementada:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2006
AFERIÇÃO INDIRETA. NULIDADE.
A utilização de outros critérios, que não os positivados na legislação, devem ser
motivados fundamentadamente.
Lançamento Nulo

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
A admissibilidade do recurso de ofício condiciona-se à observância do limite de
alçada vigente na data em que apreciado em segunda instância, como determina a Súmula CARF
no 103. Atualmente, nos termos da Portaria MF n° 63/2017, tal limite equivale a R$ 15.000.000,00.
Como o crédito tributário exonerado neste processo é de R$ 7.198.657,56, impõe-
se o não conhecimento do recurso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 243
DF CARF MF
Original